Tribunal: TJDFT
Processo: 0006734-88.2011.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006734-88.2011.8.07.0008 AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADOS: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA, CONSTRURÁPIDO DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VILMAR DE OLIVEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo interposto por WAGNER PINTO DA ROCHA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A recorrida COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026